Tribunal: TJDFT
Processo: 0711726-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. CEDIDO A OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO. RECEBIMENTO DE VALE-TRANSPORTE. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. TEMA 1.009 E TEMA 531 AMBOS DO STJ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Registre-se que o feito estava suspenso aguardando o julgamento do Recurso Especial no 1769306 – AL do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."
2. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial, quando se referirem à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
3. O caso dos autos deve ser analisado com base no Recurso Especial no 1769306 – AL, Tema no 1009, e Recurso Especial no 1.244.182 – PB, Tema no 531, cujo entendimento é o de que, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se a uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, isto em razão da boa-fé do servidor público.
4. Verifica-se que a parte autora recebeu a informação do Setor de origem que o pagamento do auxílio-alimentação seria a cargo do órgão cessionário, mas o pagamento do auxílio-transporte seria do órgão cedente, tanto o é que fez requerimento administrativo à Diretoria de Gestão de Pessoas, Gerência de Pessoal Ativo, Cadastro de Pagamento da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tendo sido deferido o pleito em 07/04/2014 (ID. Num. 17745540 - Pág. 1).
5. Posteriormente, houve Ação de Controle no 01/2018 (ID. Num. 17745541 - Pág. 1) sobre as folhas de pagamentos de diversos órgãos do Distrito Federal na qual se detectou o pagamento equivocado do auxílio-transporte pelos órgãos cedentes, somente a partir daí, que a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento enviou carta informando sobre a decisão, o que demonstra claramente que houve erro na interpretação da Lei no 840/2011, entre os artigos 107, § 2o, “a”, e o art. 152, § 4o, da mesma Lei (ID. Num. 17745542 - Pág. 1; Num. 17745557 - Pág. 20).
6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.